Tribunal: TCU
Processo: 035.173/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão que excluiu a embargante da relação processual em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades nos Pregões 39/2008, 61/2008 e 55/2009, destinados à aquisição de veículos adaptados para uso militar, e de superfaturamento nos contratos subsequentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela Ciac Caminhões Comercial Ltda. ao Acórdão 2468/2025-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades nos Pregões 39/2008, 61/2008 e 55/2009, destinados à aquisição de veículos adaptados para uso militar, e de superfaturamento nos contratos subsequentes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar a embargante e os demais responsáveis acerca desta deliberação.